Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS. DUAS VEZES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. PATAMAR DE UM SEXTO. READEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter praticado a contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, contra sua companheira. 1. 2. Entretanto, com relação ao crime de ameaça, tendo em vista que a única prova inquisitorial não foi minimamente confirmada em Juízo, não resta outra alternativa senão a absolvição do réu por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
2. Na segunda fase da dosimetria a majoração da pena, em função de circunstância agravante, deve ser de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, sendo que aumento superior a esse limite exige motivação concreta e idônea.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos, o que foi observado na espécie (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
4. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Réu absolvido do crime de ameaça. Indenização à vítima reduzida.